Tribunal: TJPA
Processo: 0800265-89.2023.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800265-89.2023.8.14.0068

APELANTE: JOSIMAR FERNANDES FURTADO

ADVOGADO DATIVO: EULER DELMIRO ALENCAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO
MAJORANDO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS NO INQUÉRITO E EM JUÍZO FIRMES, CONCISOS E COERENTES COMPROVANDO QUE O RECORRENTE, JUNTAMENTE COM UM COMPANHEIRO DE CRIME PRATICARAM O DELITO MUNIDOS DE ARMA DE FOGO. DESPROVIMENTO.
REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CULPABILIDADE E ANTECEDENTES CRIMINAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Josimar Fernandes Furtado contra sentença que o condenou a pena de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão e pagamento de multa de 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial fechado.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente pela revisão da dosimetria da pena por considerar que os vetores valorados negativamente e que aumentaram a pena-base do Recorrente o foram de forma genérica e lacônica, devendo ser neutralizadas;

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

Deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo e com curso de agentes quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pela palavra das vítimas, que conta com especial relevância, ao reconhecimento do acusado em ambas as fases;

2.

Dosimetria da pena: os vetores culpabilidade e antecedentes criminais foram valorados de forma concreta e individualizada, de modo que serão mantidas;

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido para:

Reduzir a pena do Apelante para 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão e pagamento de 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Dispositivos relevantes citados: ART. 59,
art. 157, § 2.º, inciso II, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-AM - APR: 07760717920218040001,
STJ-AgRg no AREsp 865331/MG.

Súmula citada: Súmula 19 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Doutrina citada: NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
c
o
rdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de 2024.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0800265-89.2023.8.14.0068

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE AUGUSTO CORREA

APELANTE: JOSIMAR FERNANDES FURTADO

ADVOGADO: EULER DEMIRO ALENCAR, OAB/PA 35.474

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
JOSIMAR FERNANDES FURTADO,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Augusto Correa, que lhe impôs a
pena de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão e pagamento de 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado,
pela prática do crime descrito no
art. 157, § 2.º, inciso II e § 2.º-A, inciso I, do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas e porte de arma de fogo).

A denúncia foi recebida na data de 16 de agosto de 2023.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 24 de janeiro de 2024
,
condenando o apelante, contra a qual recorreu.

Em suas
razões recursais
(24/1/2024), o apelante requer a reforma da sentença com a absolvição por insuficiência de provas nos autos, subsidiariamente a readequação da reprimenda com a neutralização dos vetores das circunstâncias judiciais da sua pena-base e fixação dela no mínimo legal.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões ao recurso
(6/6/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau em seu parecer datado de 2 de julho de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I - DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A irresignação do apelante cinge-se ao pedido de absolvição por não ter concorrido para o crime e por não haver prova suficiente para uma condenação.

A materialidade e a autoria do crime encontram-se provados com o conjunto probatório formado, composto pelo boletim de ocorrência policial, o Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Entrega, bem como, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas.

A vítima Adelino Nascimento Moraes de Sousa, em seu depoimento em juízo foi firme em reconhecer o Recorrente como autor do fato criminoso e informou que ele chegou a desferir uma coronhada e um chute em sua cabeça, mesmo ele estando completamente rendido no chão, subtraiu a
res furtiva
e empreendeu fuga.

A testemunha Itajanilson da Cunha Alves declarou em juízo após a prática do crime realizou uma corrida transportando o apelado para o município de Bragança, acompanhado de uma terceira pessoa, uma mulher conhecida como ‘Búfala’ ou ‘Morena’ e mais duas pessoas não identificadas.

A vítima foi ouvida nas duas fases do procedimento (IPL e Juízo), e prestou depoimentos que serviram de fundamento para a formação do ato de indiciamento pela autoridade policial e que resultou na apresentação e recebimento da denúncia e, posterior condenação pelo juiz primevo.

Evidente que a palavra do ofendido, desde que confirmada pelas demais provas, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime e, no caso em tela, há as declarações da vítima, das testemunhas ouvidas em sede de inquérito policial e em juízo.

A oitiva das testemunhas auscultadas no inquérito policial e em juízo mostram coerência e se harmonizam, não apontando contradições ou dúvidas que possam convencer este Relator de que o apelante é inocente.

Como se ouviu na mídia de disco, transcritas na sentença, os depoimentos das vítimas e testemunhas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. ART. 157, § 2º II C/C ART. II. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIADO NOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. In casu, o farto conjunto probatório não dá amparo ao reconhecimento do Princípio suscitado nas razões recursais, in dubio pro reo, haja vista restarem inequívocas as provas da autoria e materialidade tanto do delito tipificado no art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II (Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas), bem como do art. 180 (Receptação), ambos do Código Penal. 2. Assevera-se que em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui extrema relevância, precipuamente quando em consonância com os demais elementos probatórios, sendo apta a embasar a condenação. Precedentes. 3. De outro lado, a versão exposta em juízo pelo réu é isolada e completamente dissociada das demais provas constante nos autos, sendo ainda, contraditória, uma vez que em sede policial o apelante confirma os fatos aos quais fora acusado, devidamente assinada pelo recorrente, consoante fls. 24, e em juízo apresentou versão completamente diferente. 4. Desta forma, vejo que restou devidamente comprovada a autoria do crime em comento, ao passo em que a condenação do apelante é medida que se impõe, não havendo razão para reforma da sentença condenatória. 5. Apelação criminal conhecida e desprovida.”

(TJ-AM - APR: 07760717920218040001, Manaus, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 13/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2023)

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa
.

II -
DO MÉRITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL.

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa dos vetores culpabilidade e antecedentes criminais.

Analisando as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena, não assiste razão ao recorrente tanto em relação aos antecedentes criminais quanto em relação à culpabilidade. Vejamos um a um:

Sobre os
antecedentes criminais
não há controvérsias posto que existe sentença transitada em julgado e cumprimento da pena por outros crimes pelo acusado.

Em relação à

culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

Neste primeiro momento da dosimetria, a culpabilidade se refere ao grau de censura, da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu.

Assim, quanto à culpabilidade prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que:

“(...) na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Pontua-se que este é, inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA:

“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.”

No caso em tela, entendo que a afirmação de que a culpabilidade do recorrente possui
“valor negativo, pois o acusado fez disparo com a arma de fogo a fim de intimidar as vítimas, além de ter agredido fisicamente

com chutes e coronhadas o ofendido;”
como aduz o magistrado sentenciante, é suficiente para caracterizar o
plus
no grau de censura da ação do apelante, já que a vítima já estava rendida, e ficar atirando e agredindo e aplicando coronhadas na cabeça dela só demonstra maior grau de reprovabilidade.

Logo, o vetor está bem fundamentado, de modo que será mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a pena do apelante
Josimar Fernandes Furtado em
11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão e pagamento de 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa
,
a ser cumprida
inicialmente em regime fechado,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/12/2024